Tribunal: TJSP
Processo: 1083884-42.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de busca e apreensão convertida em execução – Alegação de contradição do v. acórdão ao reconhecer a existência de apreensão de veículos, mas não determinar o abatimento do valor correspondente do montante do crédito exequendo – Contradição verificada e extirpada – Necessidade de abatimento do valor de mercado dos veículos apreendidos, apurado na data da r.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de busca e apreensão convertida em execução – Alegação de contradição do v. acórdão ao reconhecer a existência de apreensão de veículos, mas não determinar o abatimento do valor correspondente do montante do crédito exequendo – Contradição verificada e extirpada – Necessidade de abatimento do valor de mercado dos veículos apreendidos, apurado na data da r. decisão de conversão da ação de busca e apreensão em execução a fim de evitar o enriquecimento sem causa do banco exequente - Embargos acolhidos em parte.